Tribunal: STF
Processo: ARE 1490404
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIÇO DE TÁXI. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. LEGITIMIDADE DA AGÊNCIA REGULADORA ESTADUAL (ARSAL) PARA AUTUAR E MULTAR TAL SERVIÇO. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 
2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 
3. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática  pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo.
A parte embargante aponta vícios ao articular que a decisão é omissa porque: i) reputou inexistir ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, apesar de o Tribunal de origem não ter enfrentado a matéria constitucional arguida pelo SINTAXI/AL (arts. 2º, 5º, XIII e LIV, 18 e 97), embora tenha sido provocado a enfrentá-la em embargos de declaração; ii) reputou inexistir ofensa direta aos arts. 2º e 5º, LIV, da Carta Magna, a despeito de a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão recorrido revelarem o contrário.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.
De início, realço devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
A decisão embargada foi expressa ao consignar que o art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações ou provas das partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão; exige, apenas, que a decisão esteja motivada, e o acórdão recorrido não descumpriu esse requisito.
Desta feita, ainda que o Tribunal de origem não tenha enfrentado a matéria “sob a perspectiva dos arts. 2º e 5º, XIII e LIV, 18 e 97 da CF/88”, mesmo após provocado por meio de aclaratórios, conforme afirma o embargante, observa-se que o acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência sedimentada há muito neste Supremo Tribunal, uma vez que foram explicitadas razões suficientes para o convencimento da Câmara julgadora, razão pela qual tenho por inexistente a alegada falta de fundamentação.
Em reforço, trago à colação, entre muitos, o seguinte precedente:

“Ausência de violação ao art. 93, IX, CF, que não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas apresentadas pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão; à garantia da ampla defesa, que não impede a livre análise e valoração da prova pelo órgão julgador; e ao princípio da universalidade da jurisdição, que foi prestada na espécie, ainda que em sentido contrário à pretensão do agravante.” (AI 242237 AgR, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ 22-09-2000)

Ademais, foi consignado na decisão que o requisito do prequestionamento obsta o conhecimento de questões constitucionais inéditas. Esta Corte não tem procedido à exegese a contrario sensu das Súmulas 282 e 356/STF e, por consequência, somente considera prequestionada a questão constitucional quando tenha sido enfrentada, de modo expresso, pelo Tribunal a quo. A mera oposição de embargos declaratórios não basta para tanto. Logo, as modalidades ditas implícita e ficta de prequestionamento não ensejam o conhecimento do apelo extremo.
Quanto à alegação de que a decisão também teria sido omissa, por não ter concluído que o acórdão recorrido ofendeu, de forma direta, os princípios constitucionais da separação dos poderes (art. 2º) e do devido processo legal (5º, LIV), importa reafirmar que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que, em casos nos quais a solução da controvérsia dependa da análise e interpretação de normas infraconstitucionais — como na situação dos autos, que envolve a competência da embargada para regular e fiscalizar o serviço de transporte intermunicipal de passageiros realizados por táxi à luz das normas locais —, a afronta a tais postulados pode configurar, quando muito, situação de ofensa meramente reflexa ou indireta ao texto da Constituição, circunstância essa que impede o trânsito do recurso extraordinário.
Neste ponto, sobreleva destacar os seguintes excertos do acórdão recorrido:

“De fato, há necessidade de verificação das hipóteses legais de atuação da Agência Reguladora embargante, para que se defina estritamente a possibilidade de desempenho das funções pretendidas quanto ao poder de polícia face aos serviços de transporte intermunicipal de taxistas.
Num primeiro ponto, entendo por fundamental trazer o que se extrai da legislação instituidora da ARSAL, qual seja, Lei Estadual nº 6.267/2001, com alterações decorrentes da Lei Estadual nº 7.151/2010, a seguir:
[...]
Pelo que se depreende da hermenêutica jurídica, face à aplicação dos artigos mencionados, cabe à ARSAL o poder de regulamentação e fiscalização de atividades privadas com caráter específico de interesse público, isso, no meu entendimento, demonstra justamente a possibilidade de incidência na hipótese vergastada nos autos. Explano.
Ademais, o acórdão embargado deixou de apreciara, além dos arts. 2º e 3º da Lei Estadual nº 6.276/2001, com redação dada pela Lei Estadual nº 7151/2010, o disposto no art. 4º deste diploma normativo traz que competiria à ARSAL a regulamentação da fiscalização sobre o transporte intermunicipal de caráter privado, modalidade especial, senão, vejamos:
[...]
Concebo que, em verdade, a prestação de serviço de transporte intermunicipal de táxi somente pode ser realizada mediante prévia autorização e fiscalização do órgão específico vinculado à categoria, quais sejam os órgãos de trânsito, em exegese do art. 7º da Lei Estadual nº 8.046/2018, conforme arguido em sede de contrarrazões (fl. 16).
Porém, ressalto que tal legislação surgiu somente em 2018 e não abarca o fato discutido nos presentes autos, que decorre de atuação ainda em 2014, previamente ao estabelecido legalmente, mencionado retro.”

Portanto, em que pese o embargante afirmar que a ofensa direta aos referidos dispositivos constitucionais é verificada de plano no acórdão recorrido, “sem necessitar (re)interpretar normas infraconstitucionais e sem exigir revolvimento de matéria fática”, melhor sorte não lhe assiste, pois, para dissentir do Tribunal de origem, seria necessário o verdadeiro revolvimento do quadro fático delineado, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que é incabível em sede de recurso extraordinário diante das Súmulas 279 e 280/STF.
Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado, em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Revisão de concessão de anistia. Inovação recursal. Pretensão infringente nos embargos. Ausência de omissão. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Primeira Turma negou provimento a agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança, em vista de inovação recursal ao ser interposto o recurso ordinário. 2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023) 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023) 

Por todo o exposto, constata-se que a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração. 
Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 8 de novembro de 2024.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente